Tribunal: STF
Processo: ADC 49
Classe: ADC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE DO AMICI CURIAE PARA OPOR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso.



    2. O Embargante busca, na verdade, a rediscussão de matéria já enfrentada na decisão embargada.



    3. Diferentemente das ações do controle abstrato de constitucionalidade, cuja legislação não prevê essa legitimidade, o Código de Processo Civil tem disposição expressa no sentido de admitir, nos termos do artigo 138, §1º, a oposição de embargos de declaração pelo amicus curiae, aplicando-se o dispositivo apenas aos feitos que não são regulados por leis especiais.



    4. Reconhecida a preliminar que impede o conhecimento do recurso, inviável a análise dos demais vícios apontados pelo embargante.



    5. Embargos de declaração rejeitados.